Tribunal: TJMT
Processo: 0011044-68.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011044-68.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (AGRAVADO), CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - CPF: 140.759.638-10 (ADVOGADO), TATIANA CAROLINE DE MESQUITA - CPF: 339.725.708-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que anulou crédito tributário, reconhecendo a nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de notificação válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a irregularidade na notificação do Aviso de Cobrança no 921628 invalida o crédito tributário, com base nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de notificação válida, evidenciada pelo preenchimento irregular do Aviso de Recebimento (AR) e pela falta de comprovação de diligências efetivas para localização do destinatário, caracteriza cerceamento de defesa.

4. A nulidade da notificação inviabiliza o exercício pleno dos direitos fundamentais do contribuinte no âmbito do processo administrativo tributário, afetando a validade do Aviso de Cobrança e da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

5. Precedentes do STF e do STJ corroboram que a notificação válida é pressuposto indispensável à constituição do crédito tributário, sendo a sua ausência suficiente para invalidar o procedimento administrativo fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nulo o crédito tributário cuja constituição decorre de notificação inválida, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
J-MT, N.U. 1037244-34.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/11/2024, DJE 30/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 11044-68.2016.8.11.0003

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ITUMBIARA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 237388173, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Itumbiara de Energia S/A
, no intuito de anular o ato sentencial, e julgar procedentes os pedidos formulados, a fim de anular o crédito tributário, ante a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que não há que se falar na nulidade do crédito tributário, pelo não cumprimento dos princípios do contraditório e ampla defesa, no âmbito do processo administrativo, já que foram expedidas as respectivas notificações.

Dispõe, então, que há de se reformar a decisão proferida, a fim de que se reestabeleça a cobrança.

O Recorrido, no ID no 252803654, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 237388173, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Itumbiara de Energia S/A
, no intuito de anular o ato sentencial, e julgar procedentes os pedidos formulados, a fim de anular o crédito tributário, ante a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

Como registrado no relatório, o Recorrente apresenta diversas alegações, parte delas voltadas à anulação do ato sentencial, para que seja realizado novo julgamento, e outras direcionadas à nulidade do crédito tributário objeto da execução. Contudo, necessário destacar que apenas uma das questões suscitadas será apreciada, por ser suficiente para resolver a controvérsia e garantir a análise da matéria debatida.

A análise do recurso recai sobre a alegação de nulidade do Aviso de Cobrança no 921628, especialmente no que tange à validade da notificação do Recorrente, circunstância que, conforme exposto, impacta diretamente no exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal.

Verifica-se que, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo Estado de Mato Grosso menciona, como fundamento de constituição do crédito tributário, o Aviso de Cobrança no 921628. Não há irregularidade, a princípio, na ausência de referência ao número do procedimento administrativo, pois o procedimento fiscal se inicia, via de regra, com a impugnação do contribuinte à notificação, caso esta seja validamente realizada. Assim, a mera ausência de referência a um processo administrativo anterior, por si só, não configura nulidade.

Contudo, a irregularidade surge quando se analisa a documentação constante nos autos. O Aviso de Recebimento (AR) relacionado à notificação do Aviso de Cobrança apresenta vícios que comprometem sua validade. Constatou-se que o AR foi preenchido com a justificativa de "não procurado", sem qualquer demonstração de que foram realizadas diligências efetivas para localizar o Recorrente. Além disso, as lacunas no espaço destinado às tentativas de entrega não foram preenchidas, revelando ausência de ações concretas para notificar validamente o destinatário.

Essa omissão, ao inviabilizar a notificação regular do Recorrente, caracteriza cerceamento de defesa. A ausência de ciência válida impede que o contribuinte exerça direitos fundamentais no âmbito administrativo, como a apresentação de impugnação ou a busca por métodos alternativos de satisfação do débito, como o parcelamento.

A jurisprudência sobre o tema é uníssona ao reconhecer que a ausência de notificação válida acarreta a nulidade do crédito tributário, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exemplificado no precedente a seguir:

No caso em exame, a irregularidade do Aviso de Recebimento compromete a validade do Aviso de Cobrança e, consequentemente, da própria CDA que lastreia a execução fiscal. Essa circunstância é suficiente para reconhecer a nulidade do crédito tributário, com fundamento na violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que a notificação válida é requisito indispensável para a constituição regular do crédito tributário, e sua ausência invalida todo o procedimento posterior. Tal entendimento reflete a necessária observância das garantias fundamentais do contribuinte no âmbito da administração pública.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício, acerca deste tema:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que suspende a Inscrição Estadual de empresa contribuinte sem o devido processo administrativo prévio, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando ilegalidade que afeta o direito ao livre exercício de atividade econômica."

[...]

(N.U 1037244-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024).

Diante do exposto, restando demonstrado o vício no procedimento de notificação e constatada a impossibilidade de exercício de defesa por parte do Recorrente, impõe-se o reconhecimento da nulidade do Aviso de Cobrança no 921628 e, por conseguinte, do crédito tributário que dele se origina.

Por estas razões, e considerando a ausência de elementos que afastem as irregularidades apontadas, o recurso interposto deve ser desprovido, mantendo-se a decisão recorrida no que tange ao reconhecimento da nulidade do crédito tributário.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024